Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710293-69.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ADRIANO CAPPELLESSO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Cláudio Adriano Cappellesso contra a sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou os pedidos improcedentes (ID no 4741416). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 3o). 3. Nas razões de ID no 4741424, o apelante pretende a inexigibilidade de ICMS sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD). Acrescenta que faz jus à repetição de indébito dos valores pagos indevidamente. 4. Preparo nos ID no 4741425 e no 4741426. 5. O processo foi suspenso em 19/7/2018, por determinação do STJ (Tema 986; REsp no 1.163.020-RS - ID no 4815567). 6. Após a solução da controvérsia pelo STJ, os autos retornaram a esta Relatoria (ID no 60296285). 7. O apelante foi intimado para informar se persistia o interesse no julgamento do recurso (IDs no 60425468 e no 60907279). 8. Em resposta, o apelante pediu a desistência do recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID no 61132452). 9. Cumpre decidir. 10. Após devidamente intimado, o apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 11. O recolhimento do preparo implica a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça e representa atitude manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais. 12. Embora o apelante tenha suscitado fatos supervenientes ao recolhimento do preparo (ID no 61132452), os documentos anexados demonstram movimentações financeiras em valores superiores a R$ 80.000,00 (IDs no 61133716; no 61133717; no 61133720 e no 61133721), além da existência de vários bens e rendimentos, fatos incompatíveis com a concessão do benefício. 13. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. 14. Informações complementares: ação proposta em 13/9/2017. Valor da causa: R$ 212.014,21. Sentença proferida em 5/3/2018. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (CPC, art. 85 § 3o, I). A matéria não foi objeto de impugnação. 15. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 16. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 17. Restituam-se os autos à origem. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO